Tribunal: TJDFT
Processo: 0727792-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727792-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. SERVIDOR VINCULADO A CATEGORIA REPRESENTADA POR OUTRO SINDICATO. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O êxito na ação coletiva ajuizada pelo sindicato possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, desde que demonstrada a legitimidade por ocasião do manejo do cumprimento individual, nos termos do decisum coletivo exequendo. 2. O direito à percepção do benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foi suspenso pelo Decreto no 16.990/1995. 3. A suspensão do benefício atingiu todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, os efeitos do mencionado julgado somente alcançam os servidores públicos pertencentes à categoria representada e filiados ao SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159, em 1997, pois a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros, conforme inteligência do artigo 506 do CPC/15. 4. No presente caso, embora o Agravado tenha comprovado que era servidor, admitido ao quadro da Polícia Civil do DF, ele não demonstrou que pertencia ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação de conhecimento, não ostentando a condição de beneficiário do crédito executado. 5. Uma vez que o Agravado, à época da supressão do benefício, era policial civil, categoria regularmente representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e que os servidores de outra base sindical não podem se beneficiar de decisões obtidas em ações judiciais movidas pelo SINDIRETA/DF em favor dos seus filiados, o reconhecimento da ilegitimidade ativa é medida que se impõe, em respeito ao princípio constitucional da unicidade sindical que, segundo o teor do art. 8o, II, da CF/88, prevê que não pode haver dois sindicatos com a mesma base operária e territorial. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 502, 503, 507, 508, 509, § 4o, e 927, inciso III, todos do CPC, 3o da Lei 8.073/1990, e 5o, inciso XXXVI, e 8o, inciso III, ambos da CF, sustentando que possui legitimidade para atuar no feito. Assevera que o título executivo se formou para abranger todos os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, não sendo admissível, em sede de execução, limitar o alcance do título a um ou outro órgão distrital e, com isso, violar a coisa julgada. Afirma que é policial civil, servidor integrante da Administração Pública Direta do Distrito Federal, e, portanto, contemplado pela decisão exequenda que foi fixada de forma ampla e irrestrita, obtida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF). Discorre, ainda, sobre o Tema 823 do STF. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID. 54061904), não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID. 54147390), na forma dos artigos 76 e 932, parágrafo único, ambos do Código Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID. 54468629), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, veja-se o AgInt no REsp 1.941.903/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/9/2023. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, porquanto “não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" [...] A parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, III, da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua interposição. Esse entendimento possui respaldo em recente julgado desta Corte: (AgInt no AREsp n. 1.479.509/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 22/11/2019, (...) AgInt no AREsp n. 1.824.850/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira turma, DJe de 21/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.776.348/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 11/6/2021)” (AgInt no AREsp n. 2.403.411/RR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/11/2023). E, ainda, na eventual transposição de tal óbice, o inconformismo também não caberia subir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 507, 508, 509, § 4o, e 927, inciso III, todos do CPC, e 3o da Lei 8.073/1990, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No presente caso, embora o Agravado tenha comprovado que era servidor, admitido em 18/12/1996 ao quadro da Polícia Civil do DF, conforme se verifica nas fichas financeiras de ID 154426457, na origem, ele não demonstrou que pertencia ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação de conhecimento, não ostentando a condição de beneficiário do crédito executado [...] Registre-se que o Agravado, à época da supressão do benefício, era policial civil, categoria regularmente representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF (ID 154426457, págs. 2/5, na origem). É certo que os servidores de outra base sindical não podem se beneficiar de decisões obtidas em ações judiciais movidas pelo SINDIRETA/DF em favor dos seus filiados, sob consequência, inclusive, de contrariar o princípio constitucional da unicidade sindical que, segundo o teor do art. 8o, II, da CR/88, prevê que não pode haver dois sindicatos com a mesma base operária e territorial. Nesse contexto, a extinção do cumprimento de sentença de origem é medida que se impõe” (ID. 51597435). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deveria prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 8o, inciso III, ambos da CF, porque “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016